Tribunal: TJMT
Processo: 0002316-76.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002316-76.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Demissão ou Exoneração]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Exmo Sr DES MARCIO VIDAL , Exma Sra DESA MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):
[WANDER CARLOS SOUZA - CPF: 544.143.851-72 (APELADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL., VENCIDO O RELATOR E O 1º VOGAL. (Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Exmo Sr DES MARCIO VIDAL , Exma Sra DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

APELAÇÃO — MILITAR — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — SANÇÃO DE DEMISSÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO DECORREU DE PROVA ILÍCITA — IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.

Ausente prova cabal de que a condenação do militar decorreu de prova ilícita, não é admissível a anulação do ato administrativo que impôs sanção de demissão ao servidor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital que, nos autos da ação anulação de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Wander Carlos Souza, julgou procedente a pretensão deste para reintegrá-lo aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diante da existência de nulidade do processo administrativo disciplinar por utilização de provas derivadas de provas ilícitas, sendo o ente estatal, inclusive, condenado ao pagamento dos valores que o militar havia deixado de receber durante o período em que havia sido excluído da corporação, bem como o pagamento de honorários sucumbenciais, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença.

Em apertada síntese, o apelante assevera que o objeto da demanda proposta pelo apelado se baseia tão somente na alegação de que a Administração Pública se valeu de prova obtida ilegalmente através de grampos telefônicos ilegais, que foram objeto da ação penal n. 170-11.2017.811.0042.

Assevera que não houve qualquer ilegalidade que afete ou comprometa a integridade jurídica da prisão em flagrante que deu suporte ao procedimento demissório e a deliberação questionada pelo apelado, uma vez que referido procedimento foi realizado dentro da legalidade e sem apresentar vícios.

Sustenta que “o defensor do autor foi notificado de todas as diligências realizadas pela Comissão Processante, inclusive tendo acesso aos autos, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, no que registramos que em nenhum momento no procedimento administrativo, e nem no judicial, foi levantada a questão dos ‘GRAMPOS ILEGAIS’, nem foi alvo de RECURSO em momento oportuno.”

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, em cuja peça suscitou preliminar de ausência de pressuposto de regularidade formal (falta de impugnação específica da sentença) e, no mérito, refutou as alegações da parte adversa e ndo o desprovimento do recurso (id. 90565450).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse que justificasse sua intervenção no caso (id. 92178990).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES, OAB/MT 17413-O

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelado sustenta a matéria preliminar de que as razões não atacaram os fundamentos da sentença combatida, aduzindo que o apelado, literalmente “copiou e colou” os argumentos suscitados em sede de contestação, faltando impugnação específica do apelo.

Todavia, razão falta ao apelado ao defender essa tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, ainda que tenham sido apresentados na peça contestatória, atacam os fundamentos de procedência da sentença.

Com efeito, a impugnação específica da decisão, isto é, o princípio da dialeticidade, está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos de sua insatisfação com a decisão recorrida, o que, no caso, resta evidenciado pelos argumentos verticalizados nas razões recursais, em que se pretende, em suma, a prolação de outra decisão.

Nessa senda, o ônus da impugnação específica determina que o recorrente não apenas fundamente sua tese, mas também indique os motivos pelos quais o entendimento adotado na decisão recorrida não deve prevalecer.

A propósito, confira-se o escólio de Nelson Nery Júnior:

“(...) o fim último do processo é conseguir uma sentença justa. Na hipótese de o recorrente entender ser a decisão injusta, logicamente deverá apontar essa injustiça, a fim de que o órgão ad quem examine as razões de decidir dadas pelo juiz e as confronte com as aduzidas na sede recursal, para poder julgar o mérito do recurso.” (Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 316)

Trata-se do princípio da dialeticidade, que impõe à parte, ao manifestar sua contrariedade ao provimento jurisdicional proferido, o dever de indicar os fundamentos, fáticos e jurídicos, pelos quais entende merecer reparo a decisão guerreada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Assim conceitua o festejado processualista Araken de Assis:

“Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões.” (Manual dos Recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 12.216/2009 e 12.322/2010. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 101)

Desta feita, rejeito a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De um modo bastante geral, o ponto controvertido se concentra, basicamente, em constatar a legalidade do ato administrativo que condenou o apelante das acusações aduzidas no processo administrativo disciplinar, excluindo-o a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Segundo consta dos autos, o apelado foi submetido a Processo Disciplinar Administrativo Militar — PADM, pelo Conselho de Disciplina, uma vez que, na data de 10 de novembro de 2014, por volta das 18h40min, na Rua 05, n° 057, Quadra 07, Bairro Osmar Cabral, nesta Capital, foi abordado pela equipe da ROTAM, por suspeita de estar transportando vários armamentos no seu veículo, informação repassada pelo “Disk Denúncia” número telefônico 0800653939.

Realizada revista no seu veículo, foram localizados os seguintes armamentos: 02 (dois) revólveres da marca Taurus, calibre 38, com as respectivas numerações GY444055 e GY965504; 02 (duas) pistolas da marca ATCBRNOCZ calibre 6.35, com as numerações raspadas; 04 (quatro) carregadores de pistola calibre 6.35, 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT640, calibre ponto 40, número de série SER10623 com 01 (um) carregador e 08 (oito) munições devidamente registrada no nome do r. graduado; 02 (duas) caixas, totalizando 145 (cento e quarenta e cinco) munições de calibre 6.35; 01 (uma) caixa de munição calibre ponto 22.

Por se tratarem de materiais provenientes do Paraguai, fora o recorrido autuado em flagrante delito pela Polícia Federal, dando origem no IP N°618/2014-4-SR/DPF/MT, em virtude dos materiais serem provenientes do Paraguai.

Consta que, embora a investigação tenha se iniciado por meio de uma suposta “denúncia anônima”, o fato foi descoberto por uma “interceptação telefônica clandestina”, realizada pelo Núcleo de Inteligência liderada pelo CEL PM Zaqueu Barbosa, dentro do caso que a imprensa denominou “Grampolândia Pantaneira” e exaustivamente confirmado nos depoimentos do CB GERSON e ZAQUEU na Ação Penal n° 17000-11.2017.811.0042.

Diante das informações repassadas pela denúncia anônima, foi que se construiu todo arcabouço probatório que resultou no auto de prisão em flagrante e posterior o presente Conselho de Disciplina que resultou na demissão do Autor das fileiras da PMMT.

Após tramitação regular do feito, o magistrado sentenciante julgou procedente o pedido de nulidade de ato jurídico que determinou a exclusão do apelado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, reintegrando ao cargo.

Inconformado, o ente estatal defende a legalidade do processo administrativo disciplinar, não havendo qualquer irregularidade que afete ou comprometa a integridade jurídica da prisão em flagrante que deu suporte ao procedimento demissório e a deliberação questionada pelo apelado.

A insurgência recursal, contudo, não merece prosperar.

Sabe-se que ao Poder Judiciário é dado tão somente o análise da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA.SEGURANÇA DENEGADA. (...). O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante. (...). (MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016). (grifou-se).

Ainda sobre o ponto, colha-se ensinamento de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro; 30ª ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677):

“Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional (...)”.

Diante dessas considerações, a análise do presente recurso se limita aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar.

Na espécie, constata-se que o apelante foi submetido ao Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que tomou ciência prévia de todos os atos processuais e esteve durante todo o processo disciplinar, não havendo, de fato, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre, todavia, que a nulidade do procedimento alvo decorre da ilegalidade das provas que o instruíram, de modo que os argumentos sustentados pelo apelante não são suficientes para infirmar a sentença.

Analisando o decisum impugnado, verifica-se que o magistrado a quo julgou procedente a pretensão autoral pelos seguintes fundamentos:

“(...) verifica-se que a Portaria n° 46/CD/CORREG/2015, de 16 julho de 2015, que deu origem ao presente Conselho de Disciplina, que demitiu o Autor foi determinada a instauração pelo próprio Cel PM RR ZAQUEL BARBOSA, réu da Ação Penal n° 17000-11.2017.811.0042, que cuidou em apurar as eventuais operações militares ilegais atreladas “grampolândia pantaneira”, sendo ao final condenado pelo Conselho Especial de Justiça Militar, fls. 98/103- PDF – Autos virtuais.

Importante destacar que o Autor mencionou na inicial que o CB PM GERSON CORREA em seu segundo interrogatório já teria dito que (Ação Penal n° 17000-11.2017.811.0042 - tempo: 01hr 24min 52Seg) que o REGISTRO DE B.O em caso de DENÚNCIA ANÔNIMA era para preservar a fonte e tornar a operação legal, esclarecendo que:

‘A verdade se fosse, se nós fosse ao pé da letra Coronel, esses áudios deveria acompanhar o processo, acompanhar essa medida cautelar de interceptação para subsidiar como prova do processo criminal’.

Conforme ficou demonstrado no pedido inicial, o conteúdo interceptado era repassado ao CEL PM ZAQUEU BARBOSA, que posteriormente adotava as medidas cabíveis ao caso, sendo certo que a denúncia anônima embasava a prisão em flagrante delito ou, indicava de maneira precisa como deveriam ser conduzidas as investigações.

Verifica-se, ainda, que os relatórios n° 55/2014, 37 e 41 constantes nos autos da Ação Penal nº 17000-11.2017.811.0042 nas fls. 2267/2277 e 2297/2305 - PDF e aduzidas na petição inicial, foram produzidas ilegalmente, fazendo apor e constar, respectivamente, carimbos com rubricas falsas da Diretoria de Agência Central de Inteligência - DACI e cabeçalho do Núcleo de Inteligência (NI), a atestar a oficiosidade ao referido núcleo, criado de maneira irregular e para fins ilegais, para representar às autoridades judiciais da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT e da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT medidas de quebra de sigilo e interceptação telefônica clandestina.

A propósito, tem-se que a rubrica lançada no carimbo ao se confrontar com o banco de dados da DACI- conforme constante aos autos da Ação Penal nº 17000-11.2017.811.0042 de fls. 3035-PDF, concluiu-se que a assinatura no centro da chancela não se assemelha às obtidas nos arquivos dos diretores anteriores, logo apresentam sinais claros de falsificação.

Não obstante, o Cb Gerson Luiz Ferriera Correa Junior por ocasião do seu interrogatório na sessão datada aos 27/07/2018, disse o seguinte:

Magistrado: “Essa rubrica superior, quem colocou?”Acusado: “Excelência, essa rubrica inferior, todas minhas. Superior, nenhuma minha, desconheço de quem seja, desconheço. Do jeito que eu passei pro coronel Zaqueu, todos os relatórios, todos sem exceção, passei e entreguei em mãos, em mãos. Essa rubrica da DACI, em todos, onde tiver, nunca foi minha. ” Magistrado: “E o carimbo? ” Acusado: “Esse carimbo muito menos. ” Magistrado: “Não foi você quem colocou o carimbo? ”acusado: “Desconheço o carimbo, nunca tive um carimbo da DACI, nunca trabalhei na DACI, nunca falsifiquei carimbo da DACI. Se esse aqui, Excelência, fosse meu, por que eu assinaria embaixo? ” Magistrado: “E o cabeçalho Núcleo de Inteligência? ” Acusado: “O cabeçalho, Excelência, no primeiro relatório, primeiro relatório, onde originou tudo isso, primeiro relatório, eu recebi a determinação pra assim colocar, Polícia Militar, Núcleo de Inteligência. ” Magistrado: “Recebeu determinação de quem? ” Acusado: “Do coronel Zaqueu, evidente. ” Magistrado: “Você perguntou: ‘O que eu coloco? ’” Acusado: “Sim, como que é o timbre do documento? ” (...) “Como que eu vou colocar um documento que eu nem sei da onde que surgiu?” Magistrado: “Aí ele falou o que?” Acusado: “Falou que era pra colocar Polícia Militar, Núcleo de Inteligência. ” Magistrado: “Sobre a legalidade do núcleo, ele nem te repassou essa informação? ” Acusado: “Nunca perguntei pra ele sobre legalidade do núcleo, sobre por que colocar núcleo. Eu recebi a determinação, e assim coloquei. Da mesma forma, Excelência, essa assinatura da DACI, esse carimbo da DACI, nunca foi meu. ” Magistrado: “Quando você mandou esse documento pra ele, não tinha esse carimbo da DACI? ” Acusado: “Sem carimbo. ” Magistrado: “Só tinha o cabeçalho, que ele mandou colocar? ” Acusado: “Sim, não tem porquê eu assinar embaixo e em cima, carimbando DACI. ” Magistrado: “E aí, esse e-mail? ” Acusado: “Excelência, sobre esse e-mail, fazendo um adendo, Excelência, não vou mentir em nada. Coronel Zaqueu me deu a senha do seu e-mail. ” (...) “Excelência, ele me deu, sim me deu, eu fiz acesso dela para pegar as decisões que chegavam nela. Nunca encaminhei uma decisão e, por sinal, as decisões que eu peguei, do e-mail dele, se não me engano, foram duas ou três, no máximo. ” Magistrado: “Tá, mas ele cedeu a senha pra você enviar o relatório e receber a decisão? ” Acusado: ‘Não. Somente pegar decisão judicial. Nunca encaminhei um relatório do e-mail dele, para qualquer assessor, qualquer juiz ou qualquer promotor. Nunca. Eles receberam, mas não fui eu que encaminhei.’ (fls. 5542/5543 – PDF).

Ainda, podemos verificar nos autos da Ação Penal, a comprovação de que o número do celular do WANDER CARLOS SOUZA foi incluído para fins de interceptação clandestina, conforme fls.1393/ e 1401PDF –Autos virtuais.

Infere-se ainda, que o número de telefone do Autor foi inserido na relação exposto no relatório emitido pela Secretaria de Segurança Pública à época, dirigida ao Governador do Estado reportando a existência do ‘escritório clandestino’, Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, conforme se vê nos autos da Ação Penal nº 17000-11.2017.811.0042, às fls. 98/110-PDF.

Vejamos:

Importante destacar que a decisão judicial que autorizou a inclusão do número do Autor no monitoramento, ainda, determinou que as diligências de campo e dos redirecionamentos disponibilizados pela operadora para aparelhos móveis ficassem sob a responsabilidade do Núcleo de Inteligência da PMMT, estabelecido no Quartel do Comando Geral da PMMT, fl. 1433 e Ação Penal nº 17000-11.2017.811.0042 às fls. 2289/2296 e 2306/2311 e 3035 - PDF.

Nesse contexto, consta à fl. 3139- PDF, na Ação Penal nº 17000-11.2017.811.0042, que o Núcleo de Inteligência foi criado totalmente à margem das normas castrenses e por autoridade incompetente (CEL RR ZAQUEL BARBOSA), de modo que o ‘escritório de inteligência’ nunca existiu legalmente, fato esse desconhecido dos Magistrados e Promotores de justiça que recebiam as documentações de quebra de sigilo e interceptações telefônicas.

O próprio Comandante Geral a época Cel PM Nerci Adriano Denardi, afirmou em seu depoimento durante a instrução Ação Penal nº 17000-11.2017.811.0042, fls.4630/4631-PDF ‘grampolândia pantaneira’, que não tinha qualquer conhecimento desse Núcleo de Inteligência, ou seja, esse era um departamento clandestino e não fazia parte da estrutura organizacional básica da PMMT, dando indicativo de que as operações ali realizadas foram ilegais, e que ainda, teriam induzido a justiça de Cáceres-MT em autorizar a inclusão do número do Autor na interceptação telefônica, tendo como pano de fundo investigação de policiais militares envolvido com o tráfico de drogas.

No mais, denota-se que o Comandante Geral a época, ao julgar o presente Conselho de Disciplina, embasou a decisão, justamente, nas provas da denúncia anônima, que foi originada das intercepções ilegais apuradas na Ação Penal n° 17000-11.2017.811.0042.

Vejamos:

Fls. 1296/1297

(....) extrato da decisão

DA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE PROVA

Para realizar uma solução justa dos fatos imputados ao acusado, necessário se faz analisar todas as provas produzidas nos autos, assim vejamos: Das provas testemunhais:

O Sr. 3º Sgt PM DYRCEU LEÔNIDAS DE ALMEIDA – testemunha policial militar comandante da guarnição da ROTAM que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, fls. 206 - 208: [...] a sua GUPM recebeu a determinação para averiguar uma denúncia de que haveria um veículo Vectra circulando no Osmar Cabral, sendo seu motorista estaria portando armas de fogo. [...] que tal informação fora transmitida pela própria inteligência da PM, a qual estava também em acompanhando o r. veículo; que se recorda ao localizarem o veículo realizaram abordagem policial; que não se recorda ao certo, mas que é provável que encontraram as armas no interior do veículo atrás do banco do traseiro, que tomaram conhecimento de o suspeito ser policial no momento da abordagem ao verbalizarem com o disciplinado [...]

O Sr. Cb PM ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SOUZA – testemunha policial militar que atendeu a ocorrência e conduziu o acusado, fls. 209 - 211: [...] estava de motorista do 3° Sgt PM Dyrceu e receberam uma determinação do oficial ROTAM CMDO para se deslocarem ao bairro Osmar Cabral e região, e lá para aguardarem a presença da GUPM da inteligência da PMMT fins de receber informações sobre um suspeito que estaria trazendo armas adquiridas no Paraguai; que se encontraram com a r. GUPM na Base do São Joao Del Rey, sendo foram informados da residência na qual estava o veículo na frente da casa e que dentro dele teria armas de fogo [...]

O Sr. 2º Ten PM JOÃO BATISTA DE ALMEIDA DORILEO JUNIOR – testemunha policial militar, fls. 232 - 233: [...] Estava no dia do fato na função de ROTAM COMANDO; que a abordagem foi realizada pela GUPM do Sargento Dyrceu; que acompanhou a abordagem; que tomou conhecimento da denúncia mediante recebimento de telefonema da DACI, representado pelo Maj PM Pacolla, via telefone funcional; que chegou ao local da ocorrência com a abordagem já em andamento; que a comunicação pela DACI via telefone fora informado que o veículo em questão estaria transportando armas oriundas do Paraguai; que fora constatado que o suspeito tratava-se de policial militar apenas no momento da abordagem; que no local do ocorrência visualizou armas em caixas no interior do veículo; que não se recorda se estavam nas caixas as pistolas ou os revólveres; que não se recorda se as munições estavam em caixas [...]

O Sr. Maj PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA – testemunha policial militar que repassou a denúncia feita na DACI para o oficial da ROTAM, fls. 235 - 236: [...] estava lotado Diretoria da Agência Central da Inteligência, e receberam informação de um colaborador o qual disse que um suspeito estaria conduzindo um veículo transportando armas de fogo oriundas do Paraguai; que não se recorda das características do veículo, mas que o colaborador detalhou modelo, placa e cor dentre outras; que repassou as informações aos oficiais de área da capital; que recebeu o retorno da GUPM da ROTAM informando da localização do veículo, cerca de 2h a 3h após ter repassado tal informando; que não sabia que o suspeito se tratava de policial militar; que ao tomar conhecimento que se tratava de policial militar o abordado

Importante destacar que as provas e os elementos informativos produzidos em sede de APDF foram determinantes para ensejar a demissão do Autor no âmbito civil, o que é objeto de análise neste momento.

Vejamos:

Fls.1297 – extrato da decisão

DOS FATOS PROPRIAMENTE APURADOS

Em uma análise dos autos, percebemos que os fatos apurados se deram da seguinte forma: Em 10.11.14 foi realizado o auto de prisão em flagrante delito do Disciplinado pela Polícia Federal no Inquérito Policial nº 618/2014-4 SR/DPF/MT pelo crime incurso no Art. 18 da Lei 10826/03, f1.026. O serviço de disk denúncia da PM, telefone 0800-653939 recebeu uma denúncia de pessoa que não se identificou, a qual relatou que um veículo GM VECTRA placa MOG-6809, cor bege estaria vindo da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, conduzido por um Policial Militar, estaria sendo utilizado para transporte de armas de grosso calibre. Segundo o denunciante, o veículo estaria chegando em Cuiabá - MT no final da tarde do dia 10/11/2014. Que o serviço do Disk Denuncia fez contato direto com a guarnição da Rotam a qual fazia rondas pela área do 24º BPM localizado no Bairro....

Das provas documentais:

Nas fls. 05 - 045, observamos cópias do ofício nº 357/DIVA/CFAP/2014 de 11.11.2014, oriundo do CFAP e ofício nº 353/Cesp/DJD/2014, de 12.11.2014 oriundo da Cesp, Boletim de Ocorrência nº 2014.313130 de 11.11.2014, denúncia nº 1292 feita na Diretoria da Agência Central de Inteligência da PMMT, e autos da prisão em flagrante delito do acusado.” (id. 90563041)

No caso, somente foi possível iniciar as investigações em face do apelado, após a suposta “denúncia anônima” que foi utilizada para, na fala do CB Gerson, “tornar a operação legal” (Ação Penal nº 17000- 11.2017.811.0042), pois ficou demonstrado que o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar vinha o monitorando ilicitamente do apelado.

Restou constatado que a nulidade no presente caso decorreu em razão da “Grampolândia Pantaneira”, que teve seu desfeche na Justiça Militar e confirmada pelo Conselho Especial de Justiça que, à unanimidade, reconheceu a delação unilateral dos acusados Cb Gerson, Cel Lesco e Cel Zaqueu e concedeu o perdão judicial para os dois primeiros e redução de pena para o último acusado.

A denúncia anônima levada a efeito como motivação ao início de procedimento administrativo na busca da verdade real acerca do cometimento de ilícitos não é inidônea, porquanto, é simples meio de se noticiar uma prática delituosa para o fim de serem investigados os fatos.

Em consequência, a interceptação telefônica se realizou como único meio a se comprovar o relato contido na suposta denúncia anônima, inexistindo, sobretudo, prévia decisão judicial a autorizando, o que se mostra defeso em lei, levando-se em consideração preceito constitucional de inviolabilidade da intimidade da pessoa, conforme disciplina o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, in verbis:

“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, solvo, no último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Nessa perspectiva, as provas colhidas através das interceptações telefônicas são in totum viciadas, porquanto, oriundas de decisão absolutamente inválida.

Assim, as gravações levadas a efeito contra o apelado, por terem sido produzidas mediante interceptação telefônica clandestina, em desconformidade com os requisitos legais, bem como todas as demais provas delas decorrentes, abrangidas em razão da “teoria dos frutos da árvore envenenada”, adotada pelo STF (RHC 90.376/RJ, Min. Celso de Mello, DJ 18.05.07), são ilícitas e, conforme o disposto no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, inadmissíveis para embasar eventual juízo de condenação.

Com efeito, as provas foram derivadas de uma suposta denúncia anônima que, na realidade, foi forjada para esconder a monitoração clandestina, por meio de interceptação telefônica sem autorização judicial.

Nesses termos, o apelante logrou êxito em demonstrar que as provas que fundaram a denúncia decorreram de interceptação clandestina considerada ilegal, o que leva a imprestabilidade também das demais provas derivadas dela.

Destarte, a pretensão recursal do Estado apelante não merece prosperar, devendo a sentença vergastada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 1º VOGAL. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Extrai-se dos autos que a parte
WANDER CARLOS SOUZA
, ajuizou a Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo n.º 0002316-76.2020.8.11.0042, arguindo em síntese que, na data de 28/08/2017, foi excluído das fileiras da Polícia Militar, que se deu por meio de ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme Solução n. 38.17 do Conselho de Disciplina de Portaria n.º 046/CD/CorregPM, de 16 de julho de 2015, publicado em Boletim Geral n. 1796, de 28 de agosto de 2017 e Portaria n° 9328/QCG/DGP, publicado no Boletim Geral n. 27128, de 20 de outubro de 2017. (Fl.1434- PDF- autos virtuais).

Expôs que todas as provas utilizadas para fundamentar a sua demissão foram obtidas por meio ilícito, eis que se deram por meio de “interceptações e grampos ilegais” denominado como “grampolândia pantaneira”.

Narra que para abertura do procedimento extrajudicial e para dar início a investigação, também foi forjada uma suposta denuncia anônima com base nos dados obtidos as interceptações ilegais, de modo a tornar legal eventual pressão em flagrante.

Argui que diante das ilegalidades utilizadas no procedimento extrajudicial, o ato de demissão e todo o procedimento devem ser anulados.

Ao final requereu: 01) a anulação do procedimento administrativo que implicou em sua demissão; 02) sua reinclusão às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; 03) que seja determinado o pagamento retroativo de seus subsídios a contar de 06 de fevereiro de 2018 e as promoções em ressarcimento de preterição e diferenças salariais a contar da data de 10 de novembro de 2010.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a ação para a parte autora/apelada aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diante da existência de nulidade do processo administrativo disciplinar por utilização de provas derivadas de provas ilícitas, sendo o ente estatal, inclusive, condenado ao pagamento dos valores que o militar havia deixado de receber durante o período em que havia sido excluído da corporação, bem como o pagamento de honorários sucumbenciais, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso requerendo a improcedência da ação, sob o argumento que não existiu qualquer ilegalidade que afetasse ou comprometesse a integridade jurídica da prisão em flagrante que deu suporte ao procedimento demissório e a deliberação questionada pelo apelado, uma vez que referido procedimento foi realizado dentro da legalidade e sem apresentar vícios; e que o procedimento administrativo além de observar o devido processo legal, não foi levantado naquela oportunidade a questão dos ‘GRAMPOS ILEGAIS’.

O eminente Relator, Exmo.
Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, votou no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que o apelado
WANDER CARLOS SOUZA
, foi condenado na esfera administrativa, à pena de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Conforme se verifica dos autos, o procedimento administrativo disciplinar foi instaurado para apurar transgressão disciplinar do apelado, relativa à prisão em flagrante por estar, supostamente, transportando armamentos de origem ilícita, sendo a informação repassada, supostamente, por meio do “disque denúncia”.

Na data de 28/08/2017 o apelado foi excluído das fileiras
da Polícia Militar, sob o fundamento que foi provado que o apelado de fato transportava armamentos de origem ilícita, adquiridos no Paraguai.

Ocorre, todavia que, assim como foi consignado no voto relator, é possível verificar das provas colacionadas aos autos que a investigação do apelado se deu por meio de escutas telefônicas ilegais, denominada como
“grampolândia pantaneira”,
as quais eram repassadas ao
CEL PM ZAQUEU BARBOSA, que posteriormente adotava as medidas cabíveis ao caso.

Constata-se, também, que, para preservar o sigilo das interceptações telefônicas, bem como para tornar lícita a investigação
em face do apelado, foi utilizada suposta “denúncia anônima”
que, na fala do CB Gerson Correa, ouvido em interrogatório da Ação Penal nº 17000- 11.2017.811.0042, era realizada apenas para embasar a prisão em flagrante e “
tornar a operação legal
”, o qual foi transcrito pelo Juízo
a quo
da seguinte forma:

“
(Mídia audiovisual —
Interrogatório de
CB PM CORREA)

[...]

JUIZ MILITAR (01hr 24min 43Seg): POR QUE MOTIVO UM FATO DETECTADO ATRAVÉS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA É REGISTRADO BO COMO QUANDO A PRISÃO DENÚNCIA ANÔNIMA.

CB PM CORRÊA 01hr 24min 52Seg): É PARA PRESERVAR A FONTE.

[...]

JUIZ MILITAR: tornar a operação legal?

CB PM CORRÊA (01hr 24min 57Seg): EXATAMENTE. A verdade se fosse, se nós fôssemos ao pé da letra Coronel, esses áudios deveriam acompanhar o processo, acompanhar essa medida cautelar de interceptação para subsidiar como prova do processo criminal.

JUIZ MILITAR (01hr 25min 16seg) Então omitiu informações numa prisão em flagrante?

JUIZ MILITAR (01hr 25min 43 Seg): [...]
A OPERA ÇÃO QUE VC FEZ DO SGT WANDER foi através de interceptação telefônica, consta no BO que foi denúncia anônima. Vocês vinham monitorando desde Campo Grande?

CB PM CORRÊA
(01hr 25min 58Seg):
sim isso mesmo.

JUIZ MILITAR: Vocês colocaram a ROTAM como denúncia anônima?

CB PM CORRÊA: SIM.

JUIZ MILITAR: Então a ROTAM era ciente que tinha interceptação telefônica?

CB PM CORRÊA: Não Coronel.
O canal de comunicação, primeiro que o canal de comunicação meu com a ROTAM nunca existiu, tudo que acontecia de flagrante sem nenhuma dúvida era passado a quem de direito, quem acionava a ROTAM não era eu. Passava CORONEL VAI ACONTECER ISSO, ISSO, ISSO.
Precisamos disso, disso, disso... beleza até aí entendeu né?

[...]

JUIZ MILITAR:
Sgt Wander você fez representação levantou que tava trazendo arma você tinha essa informação através da interceptação telefônica?

CB PM CORRÊA:
Nós tinha.

[...]

JUIZ MILITAR: Você passou pra quem?

CB PM CORRÊA:
Coronel Zaqueu, Coronel Zaqueu tomou outras medidas administrativas
.

JUIZ MILITAR: Todas as interceptações que dava flagrante você repassava para o Coronel Zaqueu?

CB PM CORRÊA: SIM, canal de comunicação sempre foi, acionava quem é de direito, Diretoria Central de Inteligência ou outra pessoa ou outra unidade policial. (Id. 90563041 - Pág. 5-6)

Tal fato também é confirmado pelo
CEL PM ZAQUEU BARBOSA no interrogatório realizado nos autos
da Ação Penal nº 17000- 11.2017.811.0042, e transcrita na sentença, vejamos:

“(Mídia audiovisual — Interrogatório de Zaqueu Barbosa — tempo: 1:19:00).

[...]

CEL PM ZAQUEU BARBOSA (32min 56seg):
EU CITO UM EXEMPLO AQUI DE UM SARGENTO COM TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS, NESSE DIA, SALVO MELHOR JUÍZO, ACHO QUE FOI O CORREA QUE ME LIGOU, DIZENDO QUE ESSE SARGENTO ESTAVA CHEGANDO EM CUIABÁ, ESTAVA FAZENDO TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS, ALGUM LINK QUE ELE FEZ COM O PESSOAL DE CÁCERES {...} FOI DESIGNADO UMA EQUIPE DE VIGILÂNCIA, SALVO MELHOR JUÍZO DE DOIS POLICIAIS, PARA QUE FIZESSEM O ACOMPANHAMENTO, E ESTE ACOMPANHAMENTO SURGIU DE UMA ABORDAGEM, NÃO DA INTELIGÊNCIA, PORQUE DE ACORDO COM A DOUTRINA NACIONAL A ABORDAGEM É FEITA PELO POLICIAMENTO ORDINÁRIO {...} FOI FEITO A ABORDAGEM E FOI CONSTATADO ESSE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS {...} INCLUSIVE O SARGENTO FOI EXCLUÍDO DA INSTITUIÇÃO POLÍCIA MILITAR, ENTÃO AGENTES DE INTELIGÊNCIA FIZERAM O MONITORAMENTO DISSO [...]”. (Id.
90563041 - Pág. 7)

Registra-se que,
as interceptações telefônicas realizadas pela
Diretoria de Agência Central de Inteligência - Núcleo de Inteligência (NI) foram consideradas ilícitas, conforme se verifica da
sentença proferida na Ação penal n° 17000-11.2017.811.0042 - (Cód. 477158 - Id. 90563037 - Pág. 36).

Têm-se, portanto, que o Apelado teve o seu telefone grampeado ilicitamente e, ao ser constatado, por meio de escutas ilegais, que ele estaria transportando armamentos comprados no Paraguai, foi sumulado uma denúncia anônima para ampara a prisão em flagrante.

Com efeito, tendo em vista que a investigação e a prisão em flagrante tiveram origem em escutas telefônicas ilegais, todas as demais provas delas decorrentes também devem ser consideradas ilícitas, conforme prevê a “teoria dos frutos da árvore envenenada”, adotada pelo STF (RHC 90.376/RJ, Min. Celso de Mello, DJ 18.05.07), não podendo, dessa forma, serem utilizadas para embasar eventual condenação, seja na esfera cível, criminal e/ou administrativa.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator
Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença tal como consignada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL – DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vênia ao conspícuo Desembargador Relator para votar no sentido de dar provimento ao recurso, ante a ausência de prova cabal de que a condenação do apelado decorreu de prova ilícita, já que baseada apenas em indícios, conforme reconheceu a sentença:

[...] Portanto, no caso presente, verifico indícios veementes de que a nulidade no presente caso ocorreu em razão da ‘Grampolândia Pantaneira’, que teve seu desfeche na Justiça Militar e confirmada pelo Conselho Especial de Justiça que à unanimidade reconheceu a delação unilateral dos acusados Cb Gerson, Cel Lesco e Cel Zaqueu e concedeu o perdão judicial para os dois primeiros e redução de pena para o último acusado (Cod. 477158). [...]. (Id. 90563041 – fls. 14).

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2 º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022